Tribunal: TJMT
Processo: 1004439-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004439-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (AGRAVANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (AGRAVADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI E OUTRO(S)

AGRAVADO(S):

JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

- ADVOGADO DESTITUÍDO

– INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL

– CERCEAMENTO DE DEFESA –

ART. 369 DO CC/2002 – ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR E OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o art. 369 do CPC/15, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

2. Se, nos autos da ação em que o advogado destituído postula o arbitramento de honorários de sucumbência após a desconstituição do mandato a si conferido, além de questionar as condições e os limites da contratação havida entre o causídico autor e o ex-cliente, a parte adversa pretende discutir a

responsabilização do aludido patrono por sua destituição, como fatos potencialmente extintivos, impeditivos e/ou modificativos da pretensão autoral, conveniente o deferimento colheita do depoimento pessoal e da oitiva de testemunhas.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI E OUTRO(S)

AGRAVADO(S):

JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO HENRIQUE GUARESCHI E OUTRO
contra a decisão proferida na
Ação de Arbitramento de honorários sucumbenciais

n. 1001985-60.2023.8.11.0046 ajuizada por
JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS
, destituído no curso da demanda atualmente patrocinada pelos advogados agravantes, a qual indeferiu a produção de prova oral perquirida pelos recorrentes.

Narram que a ação originária ajuizada pelo advogado agravado objetiva o arbitramento de honorários de sucumbência por sua atuação profissional na
Ação Revisional
n. 0000895-40.2000.811.0046, enquanto patrono do seu ex-cliente
ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO
.

Relatam que, segundo a narrativa autoral, apesar de ter sido substituído no curso da ação, o citado advogado faria jus a uma parte da verba de sucumbência arbitrada naquele feito, a contar da distribuição do processo, e cujo pagamento e ressarcimento é de encargo dos agravantes, então atuais causídicos do seu ex-cliente.

Anotam que, citados, os agravantes apresentaram contestação alegando a sua ilegitimidade passiva, bem como o fato de ter havido a revogação do mandato outorgado ao autor, o que reclama a apuração de eventual conflito havido entre os envolvidos, ressaltando ao final, que a pretensão de arbitramento sucumbencial abrange uma mera expectativa de direito.

Registram que, na sequência, as partes foram instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, ao que os agravantes requereram a prova oral e juntada de documentos supervenientes, tudo fundamentado na necessidade de se corroborar a sua ilegitimidade pela existência de fato obstativo (revogação do mandato) do direito alegado.

Inconformados com o indeferimento da produção da colheita do depoimento pessoal do autor e da oitiva das testemunhas, sustentam que estas seriam essenciais e indispensáveis para perquirir e estabelecer (a) as condições e os limites da contratação firmada entre o agravado e o ex-cliente; (b) a responsabilidade (culpa) pela cessação do mandato e; por fim, (c) o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, sob pena de cerceamento de defesa.

Aduzem que além da
probabilidade do direito
dos recorrentes estar assentada no art.369 do CPC/15, o perigo de dano grave residiria no andamento processual que se colhe atualmente da ação de origem, à medida em que, tão logo transcorrido o prazo para a apresentação das razões finais (o qual se encerra em 17/02/2025), o processo será remetido à conclusão para julgamento.

Com tais argumentos, pugnaram pela antecipação recursal, com o fim de determinar sobrestamento do feito e, consequentemente, autorizar a produção da prova oral requerida pelos agravantes, com posterior confirmação por ocasião do julgamento do recurso.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 270059351, tão somente para a paralisação o processamento do feito originário no estado em que se encontrava até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 276154362, pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo no ID. n. 277557368.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, conquanto não tenha ficado claro como exatamente a prova oral poderia influir na verificação da possível prescrição da pretensão autoral, não se pode negar que o depoimento pessoal do autor a oitiva das testemunhas a serem indicadas pelo réu agravante poderão, em tese, demonstrar se houve alguma participação (culpa) do causídico autor na sua destituição pelo mandante e, nesse caso, o seu grau de responsabilidade pela revogação do mandato.

E, assim sendo, não resta dúvida de que, a depender da atuação do advogado agravado no patrocínio dos interesses de seu antigo cliente que veio a destituí-lo da ação, a solução da demanda poderá se alterar.

Com isso, a oitiva das testemunhas e do próprio autor poderá contribuir, em última análise, para a aferição da existência, ou não, de possíveis fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor agravado.

Em casos tais, mais vale garantir desde logo ao litigante a oportunidade de produzir as provas que, segundo sua ótica, são potencialmente capazes de influir na solução da lide do que aguardar a interposição de um apelo para, somente depois, vislumbrar um possível cerceamento de defesa.

Afinal, segundo prescreve o art. 369 do CPC/15,
“as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”

Com essas considerações, e sem maiores delongas, há que ser acolhida a tese recursal para autorizar a produção de prova oral.

Forte nessas razões,
dou provimento
para o presente recurso para reformar em parte a decisão agravada e, assim, autorizar a produção da prova oral requerida pela parte recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025